Tribunal: TJBA
Processo: 8078518-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078518-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA MARIA REYNALDO QUEIROZ

Advogado(s)
:
AKADJA CYBELLE TEIXEIRA LADEIA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE TRATAMENTO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR MÓDICO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE POSSUI VALOR ECONÔMICO AFERÍVEL. PRECEDENTE DO STJ.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelação cível interposta por CLAUDIA MARIA REYNALDO QUEIROZ contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, condenando a operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento psiquiátrico e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão:
A controvérsia recursal reside: (i) na necessidade de majoração da indenização por danos morais diante da persistente negativa de cobertura; e (ii) na inclusão do valor correspondente ao tratamento médico prescrito na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir:
Restou comprovado nos autos que a autora, diagnosticada com esquizofrenia paranoide, teve indevidamente negada pela operadora de saúde autorização para internação e uso de medicação específica, com consequências danosas à sua saúde. A conduta da ré configura falha na prestação do serviço e enseja reparação moral, sendo o valor inicialmente fixado (R$7.000,00) insuficiente para refletir o caráter punitivo e compensatório da indenização. Considerando os transtornos experimentados, a urgência do tratamento, a persistência na recusa e a capacidade financeira da operadora, a indenização foi majorada para R$10.000,00. Quanto aos honorários de sucumbência, reconhece-se que a obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento médico possui valor econômico aferível, devendo integrar a base de cálculo dos honorários, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A indenização por dano moral decorrente de negativa indevida de cobertura por plano de saúde deve observar a gravidade da conduta e as consequências para o consumidor, podendo ser majorada quando o valor arbitrado não atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível imposta a operadora de plano de saúde integra a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078518-10.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLAUDIA MARIA REYNALDO QUEIROZ e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO

AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator